Tribunal: TJMT
Processo: 1031355-12.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031355-12.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 04.403.408/0001-65 (AGRAVADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 04.403.408/0001-65 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO NO PROGRAMA REGULARIZE – REQUERIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA NO FUNJUS – ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

De acordo com o entendimento dominante neste Tribunal de Justiça, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade, de modo que a pretendida condenação configuraria
bis in idem
.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou extinto os Embargos à Execução Fiscal n. 1031335-12.2017.8.11.0041, interpostos por
PANASONIC DO BRASIL LTDA
, tendo em vista a quitação da dívida em sede de acordo de parcelamento firmado na forma do Programa REGULARIZE, celebrado nos termos da Lei Estadual n. 10.579/2017 e regulamentado pelo Decreto n. 1285/2017, sem a condenação em honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante, ora agravante, alega, ser necessária a reforma da decisão monocrática, ante a inaplicabilidade da Súmula 568 do STJ em síntese, afirmando que o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento a respeito da efetiva possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios de adesão a programa de parcelamento fiscal.

Salienta que a demanda se trata de ação autônoma, razão pela qual as custas judiciais e honorários advocatícios devem ser fixados e devidamente recolhidos.

Invoca o procedente proferido nos autos do AResp 1675468/PR, que entendeu ser a dispensa do pagamento de honorários medida excepcional e que deve estar prevista em lei para ser aplicada.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja reformada a sentença hostilizada e admitida a fixação de honorários advocatícios no caso em comento.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 97433470).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou extinto os Embargos à Execução Fiscal n. 1031335-12.2017.8.11.0041, interpostos por
PANASONIC DO BRASIL LTDA
.

Na origem, o magistrado de origem, ao extinguir os embargos em razão da quitação da dívida em sede de acordo de parcelamento firmado na forma do Programa REGULARIZE, celebrado nos termos da Lei Estadual n. 10.579/2017 e regulamentado pelo Decreto n. 1285/2017, deixou de condenar o embargante em honorários advocatícios, decisão da qual recorreu o fisco, sendo certo que à apelação foi negado provimento.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião do julgamento da apelação, afirmando o Estado de Mato Grosso, agora na posição de agravante, que a demanda se trata de ação autônoma, razão pela qual as custas judiciais e honorários advocatícios devem ser fixados e devidamente recolhidos.

Ainda, sustenta ser necessária a reforma da decisão monocrática, ante a inaplicabilidade da Súmula 568 do STJ em síntese, afirmando que o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento a respeito da efetiva possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios de adesão a programa de parcelamento fiscal.

Por fim, invoca o procedente proferido nos autos do AResp 1675468/PR, que entendeu ser a dispensa do pagamento de honorários medida excepcional e que deve estar prevista em lei para ser aplicada.

O agravo, contudo, não merece provimento.

Analisando detidamente os autos, tem-se que a extinção dos embargos à execução fiscal se deu em razão da quitação da dívida em sede de acordo de parcelamento firmado na forma do Programa REGULARIZE, celebrado nos termos da Lei Estadual n. 10.579/2017 e regulamentado pelo Decreto n. 1285/2017.

No acordo administrativo, restou estabelecido o pagamento de 10% (dez por cento) do valor da dívida a título de verba destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), que alcançou a importância de R$1.567,00 (mil, quinhentos e sessenta e sete reais).

O referido fundo tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002, da seguinte forma:

“Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”.

A verba destinada ao FUNJUS está prevista ainda na norma que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS-MT do ano de 2017 (Lei n.o 10.433/2016), como cito:

“Art. 12 - A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela”.

In casu
, resta comprovado que foi incluído no parcelamento firmado entre os demandantes a importância de 10% do valor débito a título de honorários, cobrado na via administrativa, por meio de FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado.

Com efeito, mostra-se incabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos casos em que a renúncia dos direitos pleiteados na ação anulatória se der para viabilizar a adesão ao programa de parcelamento de crédito, quando nos termos de adesão incluir cobrança de FUNJUS, como ocorreu na hipótese.

Isso porque a fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na condenação configura “
bis in idem
” e por isso não deve ser estabelecida.

Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO. 1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido”.
(AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

No mesmo sentido, em casos análogos, este Sodalício possui o mesmo entendimento, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA - DEFERIDO – SÚMULA 481 STJ - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A REFIS – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. (...) Comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Refis ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado ( FUNJUS ), deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária , ante a configuração de bis in idem.”
(N.U 0002140-59.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019). (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios. Desse modo, há que ser reformada a decisão que condenou o executado ao pagamento dessa verba.”
(N.U 0006453-72.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/5/2018, Publicado no DJE 29/5/2018).

Com estas considerações, e em prol da manutenção da segurança jurídico, a r. Sentença deve se alinhar com o que é regulado por este e. Tribunal de Justiça, conforme foi devidamente feito e confirmado por este Relator em decisão monocrática, de modo que há de ser mantida a não condenação do Agravado em honorários advocatícios.

Em relação a invocação do procedente proferido nos autos do AResp 1675468/PR, ao contrário do alegado pela parte Agravante, o Superior Tribunal de Justiça não declarou expressamente que a dispensa do pagamento de honorários é medida excepcional e que deve estar prevista em lei para ser aplicada.

Os trechos trazidos pelo Estado de Mato Grosso em suas razões recursais se referem à reprodução feita no Acórdão da ementa proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja decisão foi objeto do AResp 1675468/PR.

Na verdade, o que fez o Superior Tribunal de Justiça foi deixar de apreciar a matéria, por entender que, no caso, incidiam as Súmulas 7 e 280 do STF.

Assim, na ausência de fundamento novo a afastar o entendimento já esposado por este Relator, denota-se que as demais razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, de modo que o simples discordar da decisão não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021